Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731481-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES SALVATO BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Lourdes Salvato Barros contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 75113397), a embargante afirma ter juntado aos autos laudo médico recente para demonstrar a incapacidade do advogado para exercer as atividades profissionais. Relata que o Juízo de origem, em outras oportunidades, deferiu o pedido de suspensão de prazos processuais por 30 (trinta) dias, por reconhecer a idoneidade do atestado de saúde apresentado pelo causídico. Alega que, quando o advogado peticionou em outros processos, “o fez exclusivamente para requerer celeridade em ações de execução de honorários/alimentos, com o intuito de garantir recursos para custear o próprio tratamento médico, não havendo atuação processual incompatível com o afastamento justificado”. Sustenta que o Juízo de origem proferiu decisões conflitantes. Defende que a decisão embargada “omitiu-se quanto à existência da decisão anterior, já juntada aos autos, deixando de examinar fato relevante e documento essencial ao deslinde da controvérsia”. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada. Subsidiariamente, caso não se suspenda integralmente a eficácia da decisão objeto do agravo de instrumento, pede suspensão da ordem de expedição de ofício à OAB. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. A decisão embargada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Vale transcrever os fundamentos expostos no referido pronunciamento judicial: Como exposto na decisão agravada, os relatórios médicos juntados aos autos de origem, em uma primeira análise, apenas indicam que o advogado está em tratamento psiquiátrico, sem demonstrar que estaria impossibilitado de praticar os atos processuais ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito. Os laudos médicos que sugeriram afastamento das atividades profissionais não são recentes, motivo pelo qual não servem para esclarecer o atual estado de saúde do causídico. Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata justa causa capaz de amparar o pedido de dilação do prazo para apresentar manifestação processual. É necessário destacar que o Juízo de origem, desde março de 2025, tem deferido reiteradamente os pedidos de suspensão e dilação de prazos processuais apresentados pelo patrono da parte agravante em razão de alegações de problemas de saúde. Contudo, constatou-se recentemente que, em outros processos, o causídico continua peticionando normalmente, sem alegar motivos de saúde que o impossibilitariam de desempenhar sua profissão. Tal situação foi exposta pelo Juízo de origem na decisão de ID 236767443: Desde março de 2025 o advogado LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA vem apresentado sucessivos atestados alegando problemas de saúde, tendo o juízo, à vista dos documentos, deferido os pedido de suspensão do feito. Ocorre que, à vista do último pedido realizado neste mês de maio, constatou-se que em outros processos, o advogado continua peticionando normalmente, sendo que sequer anexa os atestados. Cito, por exemplo, os seguintes processos: 0700353-29.2020.8.07.0001, em trâmite nesta vara, em que é parte. 0721546-04.2024.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, em que representa os autores. Observa-se que, nos processos que representa os autores ou é parte, peticiona normalmente, já que tem interesse que o feito tramite de forma célere. Já quando representa os réus, anexa os atestados e pede a suspensão dos feitos. Ademais, sequer é noticiado se os seus clientes estão cientes do seu estado de saúde, de modo a permitir que analisem a necessidade de eventual substabelecimento a outro advogado. Pelo exposto, antes de adotar qualquer providência sobre sua conduta profissional, intimo o advogado LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA para se manifestar, no prazo de 05 dias. Assim, pelas razões acima expostas, não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há risco de dano capaz de amparar o pedido de efeito suspensivo. A decisão recorrida não determinou a realização de medida que representa prejuízo iminente à parte agravante. Por isso, a eficácia do ato judicial deve ser mantida. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. Como relatado, a embargante aponta omissão na decisão supracitada em relação a argumentos e provas apresentadas. Observa-se, contudo, que o pronunciamento judicial apresentou fundamentação clara e suficiente, o que permitiu concluir, ao final, pela ausência dos pressupostos legais necessários para amparar o pleito de efeito suspensivo: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A decisão expôs a falta de evidências acerca do atual estado de saúde do advogado, sobretudo elementos capazes de demonstrar que estaria impossibilitado de praticar atos processuais ou substabelecer poderes a outro mandatário. Além disso, destacou o longo período em que o Juízo de origem tem atendido aos pedidos de suspensão ou dilação de prazos apresentados pela executada (ora agravante/embargante), em razão da suposta incapacidade do patrono da parte. Mencionou, ainda, a aparente incoerência na conduta do causídico ao continuar peticionando regularmente em outros processos, sem alegar motivos de saúde que o impediriam de exercer seu trabalho. Por fim, assentou a inexistência de risco de dano hábil a justificar a suspensão da eficácia da decisão proferida na primeira instância. Não houve desconsideração de circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. A manifestação sobre todas as teses apresentadas pela parte é desnecessária. Exige-se apenas exposição de fundamentação suficiente para formação do convencimento do órgão julgador. A propósito, segundo a tese consolidada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292/PE QO, Plenário. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/6/2010, Repercussão Geral – Tema 339). A parte embargante demonstra inconformismo em relação aos fundamentos que ampararam o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão monocrática, contudo, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora